Tribunal: TJDFT
Processo: 0736018-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736018-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HERIBERTO LANA, CONCEICAO TEIXEIRA CASTELO DECISÃO BANCO BRADESCO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) movida contra HERIBERTO LANA e CONCEIÇÃO TEIXEIRA CASTELO, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisas nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud em nome dos devedores. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois o MM. Juiz apenas determinou, na r. decisão agravada, o retorno dos autos ao arquivo provisório. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora